Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. REPAROS. IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. LAUDO DE VISTORIA. PRIMEIRO CONTRATO E DA RENOVAÇÃO. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESOCUPAÇÃO. REPAROS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança manejada pela proprietária do imóvel, na qual pede a condenação da locatária ao pagamento dos valores referentes aos reparos e as despesas pelo tempo em que o imóvel era consertado.

2. Para cobrança de gastos realizados após a entrega do imóvel, impõe-se a comprovação do estado do imóvel no início e no final da locação, mediante a realização de laudo de vistoria, pelo Locador, de forma não unilateral, a fim de que o cotejo de ambos permita aferir a ocorrência daqueles.

3. Recurso desprovido.